Tribunal: TJMT
Processo: 1013256-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
RAI no. 1013256.78.2021.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.o 0004743-34.2018.8.11.0004, determinou o refazimento dos atos expropriatórios de penhora e avaliação do imóvel dado em garantia e, por desdobramento, determinou a intimação do executado e da Sra. RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, na qualidade de cônjuge do executado, para ciência da constrição que recai sobre o imóvel objeto da matrícula n. 54.316, bem como para se manifestar sobre seu direito de preferência na arrematação, na forma do art. 843, §1o, do CPC. Por fim, determinou o cancelamento do leilão judicial aprazado para os dias 05/07/2021 e 06/07/2021; indeferindo a arguição de impenhorabilidade do imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor, nos termos do art. 3o, V, da Lei n.8.009/90.
Sustenta a agravante que, a r. decisão interlocutória agravada merece ser reformada, na parte em que que não conheceu do nosso pedido declaração de nulidade absoluta do feito, face a falta de citação da litisconsorte necessária e que indeferiu nosso pedido de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, classificada como bem de família segundo o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961), visto que proferida em franco confronto com os interesses da agravada, já que a mantém em situação de risco pela irresponsabilidade do agravado.
Aduz que a Ação de Execução, deveria ter no polo passivo também, além do executado a ora agravante Sra. RAIFA RIBEIRO HAMIDA DO CARMO, casada com o executado no regime de comunhão universal de bens, e que além disso, assinou junto com ele o titulo de crédito, fato este descrito na própria inicial, ou seja, a agravante é litisconsorte necessária (art. 113 e art. 114 do CPC).
Afirma ser pacifico tanto na doutrina como na jurisprudência pátria, que a falta de citação valida é causa de nulidade absoluta, que pode e deve ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive podendo e devendo ser arguida de oficio pelo magistrado, como é o caso dos presentes autos.
Alega ainda não haver dúvida que o valor do bem penhorado é seis vezes maior do que o valor do débito, ocorrendo assim no feito executivo, o excesso de penhora, fato este ilegal e que deveria ter sido rechaçado de plano, valendo lembrara da regra esculpida no art. 805 do CPC, que determina que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado; o juiz da instancia de piso, não se manifestou.
Argumenta também que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que pequenas propriedades rurais, desde que trabalhadas pela família, não podem ser penhoradas para pagamento de dívidas decorrentes da atividade produtiva, como foi o caso dos autos, onde segundo faz prova a própria Cédula Rural Pignoratícia Hipotecária, no ID 39214997 pg. 31/39, onde afirma que o empréstimo é para aquisição de semoventes.
Requer com amparo no art. 300, art. 799, VIII e art. 1019, I, todos do CPC, o conhecimento do presente recurso e o deferimento da Tutela de Urgência, para atribuir o duplo efeito ao presente recurso, suspendendo assim quaisquer atos capazes de levar a hasta pública, do bem erroneamente penhorado, até que sejam apreciadas todas as nossas teses de nulidades aqui apresentadas.
No mérito, o conhecimento e o provimento do presente agravo, declarando a existência dos vícios insanáveis e nulidades absolutas por falta da citação da litisconsorte necessária, culminando com o conhecimento e a declaração das nulidades e anulando todos os atos a partir do despacho inaugural; o conhecimento e o provimento do presente agravo, pela não apreciação do nosso pelito de excesso de penhora, culminando com a desconstituição da penhora já efetivada; o conhecimento e o provimento do presente agravo, tendo em vista o a impenhorabilidade do bem de família, assim, entendido a pequena propriedade rural, como determinada pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961), culminado com a desconstituição da penhora do imóvel descrita na Matricula 54.316 do CRI de Barra do Garças – MT, denominada de Fazenda Nossa Senhora da Guia.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá,
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator